Tribunal: TJSP
Processo: 2282416-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. Consulta médica e cirurgia. Não restou demonstrado, a priori, qual é o procedimento cirúrgico que a autora necessita. Necessidade de avaliação por médico especialista. Obrigação de cumprimento quanto à cirurgia afastada. Consulta médica com neurocirurgião de alta complexidade e necessidade de expedição de laudo médico circunstanciado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. Consulta médica e cirurgia. Não restou demonstrado, a priori, qual é o procedimento cirúrgico que a autora necessita. Necessidade de avaliação por médico especialista. Obrigação de cumprimento quanto à cirurgia afastada. Consulta médica com neurocirurgião de alta complexidade e necessidade de expedição de laudo médico circunstanciado. Possibilidade. Multa diária arbitrada reduzida. Tutela concedida. Reforma parcial. Agravo parcialmente provido.